Tribunal: TJES
Processo: 0002054-92.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002054-92.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO CARLOS FERRARI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1º, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 1 ano, 7 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, ao pagamento de dias-multa e à suspensão do direito de dirigir, insurgindo-se a defesa exclusivamente quanto ao regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica e multirreincidência do apelante constituem fundamentação idônea para a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo diante de pena inferior a 4 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O regime inicial de cumprimento da pena é fixado com base não apenas no quantum da pena, mas também na reincidência do condenado e nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
4.
O art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal condiciona o regime aberto ao condenado não reincidente, requisito não atendido no caso concreto.
5.
A reincidência específica e a multirreincidência do apelante demonstram maior reprovabilidade da conduta e necessidade de reprimenda mais severa.
6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do regime semiaberto a reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, conforme Súmula nº 269/STJ.
7.
A fundamentação adotada está em consonância com a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, que exigem motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso.
8.
É devido o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa, ante a inexistência ou insuficiência da atuação da Defensoria Pública, devendo a fixação observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, por analogia.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 61, I; Lei nº 9.503/1997 (CTB), art. 306, § 1º, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 269; STF, Súmulas nºs 718 e 719; STJ, AgRg no HC 822.380/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.263.249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.06.2023
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por

ANT
Ô
NIO CARLOS FERRARI
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (ID 17522817), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 01 (um) ano, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dias) dias de detenção, inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 169 (cento e sessenta e nove) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por período igual ao da pena aplicada.

Em linhas gerais, a

defesa
não question
a
a condenação
propriamente dita
,
em verdade,

c
oncentra sua insurgência

exclusivamente

em relação a
o
regime de cumprimento
inicial
de
pena
fixado,
sob a alegação de

que

o
Juízo
a quo
determinou o regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do apelante.

Contudo, sustenta que
a reincidência, por si só, não constitui manifestação idônea que justifique a não aplicação do regime aberto, previsto no artigo 33, § 2º, do Código Penal,
sendo
“completamente desproporcional que, somente devido à agravante de reincidência, o recorrente inicie a condenação em regime intermediário.”
.

Pois bem. Conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não – o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda, das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No ponto, o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, enuncia que poderá cumprir pena, desde o início, em regime aberto “o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos”.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o regime semiaberto se mostra adequado ao apelante, eis que milita em seu desfavor a agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o réu é multirreincidente específico (Autos nº 0006462-78.2013.8.08.0014, 0011581-20.2013.8.08.0014, 0010194-14.2006.8.08.0014 e 0002797-20.2014.8.08.0014), circunstância que obstaculiza a fixação do regime aberto.

E não é só. O regime fixado pelo magistrado
a quo
também encontra guarida no enunciado de Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Assim, a reincidência se consubstancia em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende, inclusive, ao disposto na Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF. 2. No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena’ (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). 2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso.

Posto isso, e
em consonância com a
douta
Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do recurso
e

a ele

NEG
O
PROVIMENTO
.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, que representou o ora apelante neste âmbito recursal.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa, Dra. MELISSA RADINZ DALAPICOLA – OAB/ES nº 41.948, bem exerceu o múnus público que lhe foi conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)